Tribunal: STF
Processo: HC 212406
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas Corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Ivo Silva Barbosa de Souza e Flávio Canigia Moreno, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região) que não conheceu do HC nº 696.970/SP.



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 7/6/2021, convertido em prisão preventiva, ante a suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e 2ª, § 2º, da Lei 12.850/2013, c/c o art. 61, II, j, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Alega o impetrante, em apertada síntese, constrangimento ilegal, afirmando tratar-se de decisão desprovida de fundamentação idônea, porquanto não observados os requisitos do art. 312 do CPP.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam revogadas as custódias cautelares dos pacientes.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator não conheceu do HC nº 696.970/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, conforme destacado pelo Ministro Olindo Menezes, 



    “Como adiantado liminarmente, consta do decreto prisional fundamentação idônea com esteio no fato de os pacientes serem apontados como integrantes de organização criminosa amplamente conhecida em nosso país como "Primeiro Comando da Capital – P.C.C.", presos em flagrante, e denunciados em conjunto com mais duas pessoas, com a quantia total de R$ 8.937,00, além de caderno com contabilidade, 25 malotes, 13 envelopes, arma de fogo calibre 38, celulares e motocicletas, além de o paciente Ivo ser reincidente.”



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, assentada no sentido de que “a possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.” (HC nº 104.669/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/11/10). 



    Perfilham esse entendimento: HC nº 121.622/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/4/14; RHC nº 116.946/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/10/13; e HC nº 108.049/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 4/4/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento a presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente